Tribunal: CARF
Processo: 10120.909083/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
FRETE. AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, como um serviço autônomo contratado, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.909083/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.269 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
FRETE.
AQUISIÇÃO
E
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, como
um serviço autônomo contratado, serviços que estão sujeitos à tributação das
contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos
créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei
10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909083/2011-52
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para na parte conhecida dar parcial provimento, revertendo-se as glosas
apuradas sobre fretes contratados para o transporte de insumos, mesmo que tais insumos estejam
submetidos à alíquota zero ou suspensão. Quanto aos demais insumos sujeitos ao crédito
presumido da agroindústria, não ressarcíveis, deve ser aplicada a súmula CARF n. 157 para os
cálculos. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para sobre o valor
a ser ressarcido ser aplicada SELIC, contada após escoado o prazo de 360 dias da formulação do
pedido. Divergiu o Conselheiro Jose Adão Vitorino de Morais. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
010.267, de 26 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10120.909080/2011-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se da análise do Pedido de Ressarcimento no 41086.04935.190407.1.1.10-
8905, referente a créditos do(a) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não-cumulativo
vinculados ao mercado interno do 4o trimestre de 2006, no valor total de R$ 880.580,43.
O direito creditório foi reconhecido parcialmente, conforme Relatório Fiscal de
Auditoria de Crédito, que acompanha o Despacho Decisório Eletrônico.
Resumidamente, relacionamos a seguir as principais considerações levantadas
pela autoridade tributária na análise do direito creditório pleiteado:
1) Não são todos os créditos vinculados ao mercado interno que são
passíveis de ressarcimento ou compensação, mas somente aqueles custos,
despesas e encargos vinculados a operações de vendas com suspensão,
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

isenção, alíquota zero ou não incidência de PIS/Pasep e Cofins, ou, em
outras palavras, somente os créditos vinculados a Receitas Não
Tributadas no Mercado Interno;
2) No caso de sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial,
como contribuinte em questão, a partir de 1o de abril de 2005, o valor do
crédito presumido relativo à aquisição de produtos agropecuários
utilizados como insumos limita-se ao saldo a pagar da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes da venda dos produtos deles
derivados, após efetuadas as exclusões e deduções previstas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 (v. art. 9o da Lei
no 11.051, de 29 de dezembro de 2004 e art. 9o da Instrução Normativa
SRF no 660/2006);
3) Conforme dispõe o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22
de dezembro de 2005, em seu art. 2o, o valor do crédito presumido
previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002,
art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso
II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16;
4) Observe-se que os PER do 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de(a)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP NC - MI objeto do presente
relatório foram todos entregues no dia 19/04/2007, quando da vigência da
Instrução Normativa RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005, que
disciplinava a matéria (atualmente a IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, estabelece as normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil);
5) O contribuinte não segregou, nos DACON, os valores do crédito
básico, separando-os nas colunas relativas à receitas Tributadas - TRIB,
Não Tributadas - NT e de Exportação – EXP (todo o valor foi informado
como crédito NT). Conforme análise das notas fiscais, além de receitas
não tributadas, há receitas tributadas e vendas para o exterior, de modo
que os créditos encontrados serão rateados na proporção dessas receitas;
6) Também não poderia o contribuinte pedir nos PER em questão
créditos não ressarcíveis (crédito básico vinculado às receitas tributadas
no mercado interno e crédito presumido da agroindústria). Ressalta-se,
mais uma vez, que o crédito vinculado à receita de exportação, embora
ressarcível, caso existente, deveria ter sido objeto de PER específico;
GLOSAS DE CRÉDITOS "BENS PARA REVENDA" (Tabela 09B)
7) Compra para Comercialização de Produtos Sujeitos à Alíquota
Zero: 
- Defensivos Agropecuários da posição 38.08 da TIPI; 
- Sementes e Mudas Destinadas à Semeadura e Plantio; e
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

- Produtos Químicos do Cap. 29 da NCM.
8) Compra para Comercialização de Mercadoria Sujeita à Incidência
Monofásica e Alíquota Reduzida a Zero nas Operações Posteriores
por Revendedores e Varejistas: 
- Autopeças do Anexo I da Lei 10.485/2002; 
- Autopeças do Anexo II da Lei 10.485/2002; 
- Pneus e Câmaras-de-ar das Posições 40.11 e 40.13 da TIPI; 
- Medicamentos da Lei 10.147/2000; e 
- Máquinas e Veículos da Lei 10.485/2002.
9) Compra para Comercialização de Mercadoria Adquirida de
Pessoa Física;
10) Movimentação de Mercadorias entre Estabelecimentos Industrial
e Comercial da Própria PJ;
GLOSAS
DE
CRÉDITOS
"BENS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS" (Tabela 10B)
11) Compra para Industrialização ou Produção Rural de Produtos
Sujeitos à Alíquota Zero: 
- Corretivo de Solo de Origem Mineral do Cap. 25 da TIP; 
- Farinha classificada no código 110313 da TIPI;
12) Compra para Industrialização ou Produção Rural de Bem Não
Enquadrado como Insumo;
13) Compra para Industrialização ou Produção Rural de
Mercadoria Adquirida de Pessoa Física;
14) Movimentação de Mercadorias entre Estabelecimentos da
Própria PJ;
15) Compra de Insumo Adquirido de Cooperado PJ;
GLOSAS
DE
CRÉDITOS
BÁSICOS
DE
DESPESAS
DE
ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE (Tabela 11B)
16) Para que o frete seja considerado como custo de aquisição, ou
seja, integre o valor do bem, além de estar sujeito à incidência da
contribuição, é necessário que a aquisição do bem também dê direito
à apuração de crédito;
17) Como não é possível a concessão de créditos da Contribuição para o
PIS e da Cofins decorrentes de bens não sujeitos ao pagamento da
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

contribuição (“bem principal”), o frete relativo a esses bens (“acessório”)
não pode ser admitido como crédito;
18) Frete de Compra de Produtos Sujeitos à Alíquota Zero: Adubos e
Fertilizantes do Cap. 31 e suas Matérias Primas; Defensivos
Agropecuários da posição 38.08 da TIPI; e Corretivos de Solo do
Cap. 25 da TIPI;
19) Frete de Compra de Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica e
Alíquota Reduzida a Zero nas Operações Posteriores por
Revendedores e Varejistas: Autopeças dos Anexo I e II da Lei
10.485/2002 e Máquinas e Veículos da Lei 10.485/2002;
20) Fretes de Pessoa Física;
21) Fretes Não Relacionados a Operações de Venda de Bens ou de
Compra de Bens para Revenda ou de Insumos:  Frete de Imobilizado;
 Frete de Retenção;
 Frete não especificado na resposta à Intimação Fiscal 001
 Frete de Com
 Frete de

22) Custo/ Despesa não Enquadrada como Frete: energia elétrica que foi
alocada em rubrica apropriada;
OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO (Tabela
13B)
23) As operações de compra para recebimento futuro já foram
consideradas nas rubricas “Bens para Revenda” (CFOP = 1117 e 2117) e
“Bens Utilizados como Insumos” (CFOP= 1116 e 2116), de modo que
restaram para essa rubrica apenas as operações de “Aquisição de Material
p/ Consumo”, relativos aos CFOP 1556 e 2556 (Compra de material para
uso ou consumo);
24) Além de não representarem aquisições de bens para revenda ou bens
e serviços utilizados como insumos a que se referem os incisos I e II do
art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, parte dessas aquisições foram de
pessoas físicas, também por esse motivo sem direito a crédito;
GLOSAS DE CRÉDITOS PRESUMIDOS (Tabela 14B)
25) O crédito presumido para o ano de 2006 de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, todo ele de insumos de origem vegetal decorrente da
aquisição de “SOJA EM GRAOS” e “MILHO EM GRAOS”, deverá ser
calculado mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições com direito
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

a crédito (R$ 250.938.031,92 levantado na tabela anterior), da alíquota
correspondente a 35% da alíquota básica prevista no art. 2o da Lei n°
10.637, de 2002, consoante previsto no inciso II do § 3o do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004 (redação original), ou seja, 35% x 1,65% = 0,5775 %
(cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por cento).
26) Compra para Comercialização de Mercadoria Adquirida de Pessoa
Física: Tais mercadorias adquiridas de pessoas físicas, todas elas
cooperadas, não geram crédito básico e tampouco geram crédito
presumido da agroindústria, vez que não se destinaram à utilização como
insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal, e sim à comercialização;
27) Compra para Comercialização (CFOP 1102) de Mercadoria
Adquirida de Cooperado PJ: Tais mercadorias não podem gerar crédito
presumido porque não se destinaram à utilização como insumos na
fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal, e
sim, à comercialização. Tais entradas tampouco geram crédito básico,
pois é vedado apuração de crédito básico referente a produto adquirido de
cooperado;
28) Compra para Comercialização (CFOP 1102) de Mercadoria
Adquirida de PJ: referentes a mercadorias adquiridas para revenda
(CFOP 1102) de pessoa jurídica (“LEITE IN NATURA RESF”) com
indicação de CST= 66 (Crédito Presumido) nos arquivos digitais. Tais
mercadorias, entretanto, não podem gerar crédito presumido porque não
se destinaram à utilização como insumos na fabricação de produtos
destinados à alimentação humana ou animal, e sim, à comercialização;
29) Movimentação de Mercadorias entre Estabelecimentos da Própria PJ:
Não sendo caracterizada a aquisição dos bens, trata-se de outras entradas
sem direito a crédito;
30) Uma vez apuradas nesta auditoria os créditos vinculados às receitas
da não cumulatividade do(a) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP,
cabe fazer o rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre as seguintes
receitas: a) Receita Tributada - TRIB, b) Receita Não Tributada – NT
(alíquota zero e suspensão) e Receita de Exportação – EXP;
31) Confrontando-se os débitos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP com os créditos apurados nesta fiscalização, verifica-se, à
exceção dos meses de 09/2006, 11/2006 e 12/2006, que o crédito
presumido da agroindústria encontrado é suficiente para descontar todo
o(a) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP devido. Para tais meses,
contudo, há crédito básico não ressarcível (TRIB) mais do que suficiente
para desconto integral da contribuição. Conclui-se que os valores NT
apurados podem ser integramente ressarcidos ao interessado.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Cientificada do Despacho Decisório, a empresa apresentou manifestação
de inconformidade, da qual extraímos suas principais alegações de
defesa:
Na tabela 21 de seu relatório, a Fiscalização reconhece como crédito de
exportação ressarcível, o valor de R$ 317.294,27 (trezentos e dezessete
mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).
Entretanto, sem qualquer fundamentação legal, não o libera para
ressarcimento;
Pelas disposições do art. 2o da IN 1.060/2010, do crédito pleiteado a
Receita Federal do Brasil - RFB - deveria ter antecipado 50%, com 30
dias da data do pedido, mas como não o fez, resta o total reconhecido
como ressarcível para ser creditado à Manifestante, o que desde já se
requer;
A Manifestante é sociedade cooperativa, constituída sob a égide da Lei
5.764/1971, de 15/12/1971, e alterações posteriores, que tem como
objeto principal congregar produtores rurais e prestar serviços a seus
associados, podendo para tanto, realizar as atividades previstas em seu
Estatuto Social;
Como se vê, os saldos dos créditos presumidos e básicos (ordinários)
não utilizados no próprio período de apuração, podem ser utilizados
para compensar débitos tributários administrados pela RFB e/ou ser
objeto de ressarcimento, mediante o devido processo administrativo, o
que foi tempestivamente solicitado pela Manifestante e, em parte, negado
pelos Ilustres Auditores Fiscais;
Segundo as disposições dos Art. 101 c/c 106, do Código Tributário
Nacional, os efeitos da lei fiscal não podem retroagir, senão em favor do
contribuinte. Assim, os créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP apurados pela Requerente devem ser analisados sob a égide
das Instruções e demais dispositivos legais vigentes nos respectivos
períodos de apuração e não naqueles editados dois anos após o fato
gerador, a menos que estes venham a favorecê-la;
Assim, parece cristalino que os créditos apurados conforme o art. 3o. da
10.833/2003 são passíveis de ressarcimento e inclusive, os apurados no
período anterior à vigência da Lei 11.116/2005, permite o pedido
acumulado, opção não exercida pela MANIFESTANTE, que os solicitou
ao final de cada trimestre calendário;
Apesar das claras disposições legais, a Fiscalização, na tabela 22 A de
seu relatório - apesar de apurar o total de créditos em R$ 359.254,24 -
somente considerou para fins de ressarcimento o valor de R$ 90.294,92,
desprezando inclusive o crédito decorrente de exportação, no valor de R$
14.349,30;
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

(...) não fundamenta suas conclusões sobre a "impropriedade" "a", de a
Manifestante não separar os pedidos de ressarcimento para créditos de
mercado interno e exportação. Não cita, porque não existe, qualquer
referência legal ou normativa que exija essa separação. Ao contrário, a
IN 660/2006 traz exatamente ao contrário, conforme se verá;
Entretanto com a aprovação do PERDCOMP, unificou-se a forma de
pedir ressarcimento e aqueles modelos não foram trazidos para o
programa, tampouco a exigência de se separar os créditos de importação
e exportação. As disposições da IN 660/2006 e outras que aprovaram
versões do programa vigente à época dos fatos geradores, não exigiam,
sequer permitiam, que se segregasse ou apresentasse dois pedidos para o
mesmo trimestre. Ainda hoje, esse procedimento não é permitido, pois,
ao tentar validar e transmitir o segundo PER, há crítica do programa
validador informando que já existe um em análise, mesmo período;
Destarte, em nome dos princípios da economia, da eficiência e da
eficácia, que regem o ato administrativo; ou ainda, do princípio da menor
onerosidade para o contribuinte aplicada aos julgamentos fazendários, ao
invés de ver o procedimento como "impropriedade", deveria a
Fiscalização cumprir seu dever de ofício, reconhecer - como de fato
reconheceu - e simplesmente acrescentar seu valor na compensação,
conforme já solicitado e declarado pela própria MANIFESTANTE, o que
desde já se requer. Destarte, o valor inerente ao crédito de exportação
reconhecido pela Fiscalização deve ser RESSARCIDO EM BENEFÍCIO
DA MANIFESTANTE;
Por outro lado, esqueceu-se a fiscalização que, de acordo com as
disposições do art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001, as
sociedades cooperativas podem excluir da base de apuração os ingressos
inerentes ao fornecimento de bens e serviços aos associados. Assim, os
valores inerentes aos atos cooperativos, não são alcançados pela
incidência tributária e, destarte, os créditos básicos de mercado interno
por ela apontados devem ser informados e ressarcidos, consoante as
disposições dos próprios dispositivos legais que cita;
A aquisição de autopeças e demais insumos tributados na fonte, pela
incidência monofásica são fornecidos aos associados para serem
utilizados em suas atividade. Assim, não estão sujeitos à incidência
tributária, conforme as disposições do art. 15, da MP. 2.158-35/2001;
Público e notório que, nos preços pagos pelos produtos de tributação
monofásica, está inclusa parcela de contribuição devida pelo comerciante
varejista, mas não pelas sociedades cooperativas agropecuárias. Foi esta
parcela, que a Manifestante se creditou e dela tem direito, conforme os
arts. 3o. da Lei 10.833 c/c 17, da Lei 11.033/2004 e 165, I, do CTN;
Compete à RFB cumprir as disposições de Lei, não somente "admitir" os
créditos de fretes pagos na aquisição de bens destinados a revenda,
porque é parte integrante dos custos, conforme disposições do art. 13 do
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Decreto 1.598/1977, e todas as disposições que regem o ordenamento
contábil pátrio, cujos conceitos é vedado ao Fisco (sic);
Ora, a disposição legal é clara ao permitir o crédito dos insumos
utilizados na produção e na prestação de serviços, cujas vendas sejam
tributados ou não, tanto que o art. 17 da Lei 11.033/2004 permite a
manutenção do crédito;
Com base nessas premissas equivocadas e contrariando as expressas
disposições dos art. 3o. da Lei 10.833/2003 e 17 da Lei 11.033, a
Fiscalização glosou os créditos de fretes pagos e suportados pela
manifestante;
Ora, óbvio que o transporte de lenha não está diretamente vinculado a
uma venda, porquanto o material transportado é custo. É recurso natural
aplicado na produção, extraído das filiais da Manifestante. Assim, na
inteligência do art. 13 do DL 1.598/1977, não há o que se discutir sobre
referidos gastos serem efetuados no processo produtivo ou na prestação
de serviços;
Ora, as peças de reposição são aplicadas em substituição à outra,
consumida no processo industrial "em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação". Da mesma forma os óleos,
lubrificantes e materiais de limpeza industrial são indispensáveis para
adequado funcionamento da indústria e sofrem "alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas" no
processo produtivo. Assim, a glosa não encontra fundamento, mas, ao
contrário, os dispositivos legais citados pela fiscalização são a própria
base da manutenção dos créditos da Manifestante;
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
A fundamentação para todas essas glosas são os art. 3°, § 2o, II, da Lei
n°. 10.833/2003 e arts. 8o e 15 da Lei n°. 10.925/2004, que tratam do
crédito presumido para o agronegócio. Essa fundamentação não serve
para a glosa, porquanto diz exatamente ao contrário: que a Manifestante,
por ser cooperativa e agroindústria de esmagamento de soja, produção de
laticínios e fábrica de rações, tem direito ao crédito presumido nas
aquisições que menciona;
Supõe-se que a glosa do crédito decorre da comercialização da produção
recebida. Entretanto a fiscalização não comprovou se as condições
impostas pela SRF foram ou não cumpridas pelos adquirentes das
mercadorias - porque realmente não o foram - razão pela qual não se
aplica a vedação de crédito decorrente da suspensão supostamente
arguida, mas a integra do disposto no art. 8o da Lei 10.925/2004;
Oportuno esclarecermos: o que gera direito a crédito, portanto, é o valor
das aquisições sujeitas ao pagamento das contribuições. O que é
assegurado pelo art. 17 da Lei 11.033, de 2004, é a manutenção, pelo
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

vendedor, desses créditos, mesmo se as vendas não forem tributadas
(vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência);
A Fiscalização limitou os créditos presumidos da agroindústria, ao valor
do débito de COFINS apurado no período, conforme tabela 14D, de seu
relatório. Entretanto, não fundamenta o limite utilizado, mas presume-se,
tenha aplicado as disposições do art 9o da IN 660/2006;
Entretanto seu art. 9o não encontra guarida na legislação pátria, primeiro
por contrariar o princípio da isonomia, segundo porque instituído a
revelia do que intenciona o legislador;
COMPRAS DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO
Os produtos elencados às fls. mencionadas no relatório são matérias
primas que, misturadas, realmente vão integrar produto sujeito à alíquota
zero. Contudo, individualmente e a granel, conforme são as aquisições da
Manifestante, os produtos estavam sujeitos às alíquotas normais. Assim,
em conformidade com o art. 3o da Lei 10.833/2003 referidos créditos são
devidos e básicos, inexistindo qualquer vedação aos seus registro,
manutenção e restituição;
Destarte, desde já se requer o restabelecimento dos créditos líquidos e
certos da Contribuinte, no valor total de R$ 880.580,43, reduzido pela
fiscalização sem qualquer arrazoado técnico, legal e/ou doutrinário;
Conforme art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003, é permitido à pessoa
jurídica, observadas as ressalvas da Lei, descontar diversos créditos
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, e calculados em
relação a bens adquiridos para revenda; bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; dentre outras situações;
Além disso, o art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
estabelece que "As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações";
Os arts. 8o e 15 da Lei n° 10.925 de 23 de julho de 2004, permitem às
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal conforme classificação fiscal que definem,
deduzir das contribuições PIS/Pasep e Cofins, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
utilizados como insumos, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física;
REQUER:
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

A separação da parte incontroversa do saldos credores reconhecidos pela
Autoridade Fiscal para imediato ressarcimento à Manifestante, conforme
previsto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 55, inciso V. da
Instrução Normativa n° 900/2008; b) art. 8o. da IN 1.060/2010; c) § 6o.
do art. 273, 334, II e III. ambos do CPC c/c § 1o. do art. 21 do Decreto
70.235/1972;
O recebimento da presente manifestação de inconformidade, por
tempestiva, boa e valiosa, acolhendo-a em todos seus efeitos, para
analisar as suas razões, e, ao final, dar provimento em sua íntegra, para
REFORMAR EM PARTE, o Despacho Decisório DRF/GOI/Seort, tendo
em vista as preliminares, com a homologação tácita dos créditos e
determinando a imediata restituição do saldo remanescente;
Na eventualidade de não ver sua preliminar acatada, no mérito, a
reforma parcial do Despacho Decisório DRF/GOI/Seort, no que não foi
favorável à Manifestante, devendo ser reconhecido integralmente o saldo
declarado não ressarcível pela Autoridade Fiscal, pois glosado
injustificadamente pela fiscalização e assim reconhecer os demais
créditos
declarados
pela
Manifestante
no
PER
41086.04935.190407.1.1.10-8905;
Ressarcimento dos créditos presumidos já reconhecidos pelo Fisco,
consoante as disposições das Leis 12.350/2010 e 12.835/2013, c/c do art.
106 do CTN, para depósito imediato na conta corrente da Manifestante;
A juntada de novos documentos para instruírem a presente manifestação,
com fito de se comprovar a regularidade dos créditos solicitados pela
Requerente; (grifei)
Ao analisar a controvérsia, a DRJ proferiu Acórdão para dar provimento parcial,
admitindo apuração de créditos sobre os fretes de insumos entre estabelecimentos,
especificamente o frete da lenha utilizada como combustível no processo produtivo.
Notificada da decisão a contribuinte interpôs o recurso voluntário, para questionar
os fundamentos do v. acórdão recorrido, repisando todos os argumentos de sua manifestação de
inconformidade, como será debatido no voto.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Cinge a controvérsia na análise do pedido de ressarcimento de créditos ressarcíveis de
PIS vinculados às receitas não tributadas no mercado interno, nos termos do art. 17 da
Lei n. 11.033/2004 e art. 16 da Lei n. 11.116/2005.
A fiscalização analisou toda a documentação requisitada pelo agente fiscal durante o
procedimento de fiscalização, inclusive demonstrativos de créditos. Com toda
documentação em mãos, a fiscalização detectou alguns equívocos na apuração e no
requerimento formulado, constatando que a Recorrente incluiu como créditos
ressarcíveis aqueles que a lei não permite o ressarcimento, especificamente os
acumulados em razão de receitas tributadas no mercado interno e crédito presumido da
agroindústria.
Ainda, embora a Recorrente tenha apresentado um PER/DCOMP informando que os
créditos eram vinculados às receitas não tributadas no mercado interno, a fiscalização
detectou que estavam incluídos no pedido créditos vinculados às receitas de exportação,
que deveriam ser objeto de PER/DCOMP específico.
O crédito objeto dos PER em exame, todavia, deveria ser somente aquele
referido no art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, ou seja, somente o crédito
vinculado às Receitas Não Tributadas no Mercado Interno. Registramos,
portanto, duas impropriedades no preenchimento dos DACON e dos PER:
a) O contribuinte não segregou, nos DACON, os valores do crédito básico,
separando-os nas colunas relativas à receitas Tributadas - TRIB, Não Tributadas
- NT e de Exportação — EXP (todo o valor foi informado como crédito NT).
Conforme análise das notas fiscais, além de receitas não tributadas, há receitas
tributadas e vendas para o exterior, de modo que os créditos encontrados serão
rateados na proporção dessas receitas.
b) Também não poderia o contribuinte pedir nos PER em questão créditos não
ressarcíveis (crédito básico vinculado às receitas tributadas no mercado interno e
crédito presumido da agroindústria). Ressalta-se, mais uma vez, que o crédito
vinculado à receita de exportação, embora ressarcível, caso existente, deveria ter
sido objeto de PER específico.
Com isso, a fiscalização realizou os ajustes, excluindo os créditos não ressarcíveis e os
créditos vinculados à exportação, aplicando ainda o rateio proporcional, para fins de
deferir apenas os créditos objeto do pedido formulado, quais sejam, os créditos
ressarcíveis vinculados às receitas não tributadas auferidas no mercado interno, nos
termos do art. 17 da Lei n. 11.033/2004.
A partir disso, passou a verificar a possibilidade de escrituração dos créditos conforme a
previsão legal contida no artigo 3o da Lei 10.637/2002 e art. 15 da Lei n. 10.833/2003.
Antes, porém, de analisar o mérito das glosas dos créditos, deve-se analisar as
preliminares arguidas pela Recorrente.
PRELIMINARES
A Recorrente aduz a necessidade de reconhecimento da homologação tácita do pedido
de ressarcimento, aplicando-se o previsto no artigo 74, § 5o, Lei n. 9.430/1996. Deve ser
afastado o argumento, visto que não há prazo para homologação em pedidos de
ressarcimento, na medida em que não há o que se homologar, mas sim deferir ou
indeferir um pedido.
Ao contrário do que ocorre na declaração de compensação, onde o crédito utilizado na
compensação extingue o débito declarado, sujeito à ulterior homologação da
compensação, a exemplo do que ocorre no pagamento antecipado, nos pedidos de
ressarcimento não há o que se homologar. Nos pedidos de ressarcimento a
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Administração Pública analisa um requerimento para devolução de um certo numerário,
não existindo prazo para a análise e deferimento/indeferimento do pleito.
A Recorrente também argumenta pelo reconhecimento de ofício, com o consequente
ressarcimento, dos créditos reconhecidos pela fiscalização como vinculados às receitas
de exportação. Neste ponto, não há reparos a se fazer na r. decisão recorrida. A matéria
posta em discussão decorre dos limites do pedido formulado pela Recorrente.
Com isso, como a Recorrente formulou um pedido específico de ressarcimento de
créditos vinculados às receitas não tributadas no mercado interno, não é possível
conceder nestes autos os créditos vinculados à exportação, na medida em que tais
créditos devem ser objeto de um pedido específico, não sendo possível conferir,
inclusive, se já não foi utilizado pela contribuinte.
Assim, mesmo que a fiscalização tenha detectado créditos ressarcíveis vinculados à
receitas de exportação, não há pedido de ressarcimento de tais créditos. Adoto, neste
ponto, as razões da r. decisão de piso:
Conforme apurado pela autoridade fiscal, o contribuinte não segregou, nos
DACON, os valores do crédito básico, separando-os nas colunas relativas a
receitas Tributadas - TRIB, Não Tributadas - NT e de Exportação – EXP (todo o
valor foi informado como crédito NT). Na análise das notas fiscais, constatou-se
que além de receitas não tributadas, há receitas tributadas e vendas para o
exterior, de modo que os créditos encontrados foram rateados na proporção
dessas receitas. "Também não poderia o contribuinte pedir nos PER em questão
créditos não ressarcíveis (crédito básico vinculado às receitas tributadas no
mercado interno e crédito presumido da agroindústria). Ressalta-se, mais uma
vez, que o crédito vinculado à receita de exportação, embora ressarcível, caso
existente, deveria ter sido objeto de PER específico".
Nos termos previstos no Regimento Interno da RFB, não compete às DRJ a
apreciação de pedido de ressarcimento/restituição/compensação de forma
original. Somente a partir de uma decisão prévia indeferindo o pleito, proferida
pela autoridade competente, acompanhada de manifestação de inconformidade,
resta caracterizado o litígio administrativo, este sim competência das DRJ
dirimir.
Assim, a interposição de manifestação de inconformidade tem como uma de suas
consequências o efeito devolutivo, caracterizado pela devolução da matéria em
litígio para nova análise, a ser proferida pela autoridade hierarquicamente
superior àquela que proferira a decisão recorrida.
...
Tem-se, desta forma, que a decisão a ser proferida pela autoridade que analisa o
recurso deve restringir-se à matéria em litígio, sem incluir outras matérias de
mérito ainda não apreciadas, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição por
supressão de instância administrativa ao pronunciar-se sobre matéria excluída do
litígio instaurado.
Assim, o presente julgamento deverá se consubstanciar ao direito creditório
formulado no Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS vinculado ao mercado
interno, fls. 323 a 325. Portanto, não acatamos o pedido de ressarcimento de
créditos não vinculados ao mercado interno, por não terem sido cumpridos os
requisitos exigidos pela legislação supracitada.
A d. DRJ não deveria ter conhecido este ponto, visto que não faz parte da controvérsia.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente aduz nulidade da decisão recorrida neste
ponto, na medida em que a DRJ deveria ter devolvido os autos para a DRF para fins de
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

realização de diligência fiscal, apurando-se os créditos em homenagem à verdade
material. Portanto, nego provimento à preliminar de nulidade.
Também não socorre os argumentos de princípio da verdade material para a análise dos
créditos. Durante o procedimento de fiscalização a Recorrente foi intimada para
apresentar diversos documentos e demonstrativos de crédito, dentre os quais os arquivos
digitais referentes aos registros contábeis e fiscais, conforme Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal (SRF) no 86, de 22/10/2001, ADE Cofis/SRF no 15/2001 e
ADE Cofis/RFB no 25/2010, todos entregues para a fiscalização.
A Recorrente também foi intimada para apresentar explicações e detalhamentos de
diversos pontos da apuração dos créditos questionados pela fiscaliza. Intimação também
atendida. Também foi analisada a atividade produtiva da Recorrente.
Com isso, todos os elementos de prova são suficientes para o julgamento da lide. Caso a
Recorrente entenda que há equívocos na apuração e na análise das provas, com a
necessidade de juntada de outros elementos probatórios para infirmar a acusação fiscal,
deveria tê-lo feito em suas peças de defesa, mas não o fez. A diligência poderia ser
necessária se houvesse elementos de prova capazes de confrontar a fiscalização, ou que
ao menos levantassem dúvidas na apuração dos créditos.
Não é o caso. A verdade material é um princípio que norteia o processo administrativo
fiscal, autorizando o julgador a tomar medidas para o saneamento e instrução do
processo quando necessário. Porém, cabe ao julgador essa prerrogativa. Estando os
autos suficiente instruídos, com todos os instrumentos de prova necessários para o
deslinde da causa, não há que se falar em diligência.
Cabe lembrar, por oportuno, que o caso se trata de pedido de ressarcimento, cujo ônus
da prova da liquidez e certeza cabe ao contribuinte. Caso alguma rubrica de crédito não
tenha sido deferida por falta de elementos de prova, não cabe agora em sede de análise
de recurso voluntário realizar a diligência para solicitar as provas que a Recorrente já
deveria ter trazido, para fins de realizar uma nova fiscalização.
Nego provimento às preliminares. Passo ao mérito.
MÉRITO
Como visto, a Recorrente formulou pedido de ressarcimento de créditos como
vinculados às receitas não tributas auferidas no mercado interno. No entanto, incluiu no
ressarcimento todos os seus créditos, inclusive aqueles não passíveis de ressarcimento,
como os créditos presumidos da agroindústria e os créditos vinculados às receitas
tributadas no mercado interno.
A Recorrente também não segregou os créditos vinculados às receitas de exportação.
Embora ressarcíveis, deveriam ser objeto de pedido específico. Com tudo isso, a
fiscalização realizou toda a apuração e segregação dos créditos, aplicando o rateio
proporcional, para excluir do ressarcimento os créditos não ressarcíveis (mercado
interno tributado e presumido agroindústria), bem como os créditos vinculados às
receitas de exportação.
Assim, não são todos os créditos vinculados ao mercado interno que são
passíveis de ressarcimento ou compensação, mas somente aqueles custos,
despesas e encargos vinculados a operações de vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência de Pis/Pasep e Cofins, ou, em outras palavras,
somente os créditos vinculados a Receitas Não Tributadas no Mercado
Interno.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Temos, então, dentre os créditos que chamaremos de básicos ou normais, aqueles
ligados a receitas de exportação, passíveis de desconto e de
ressarcimento/compensação; e aqueles associados a receitas do mercado interno.
Estes últimos dividem-se entre aqueles passíveis apenas de desconto (créditos do
mercado interno vinculados a receitas tributadas) e aqueles passíveis tanto de
desconto como de ressarcimento/compensação (créditos do mercado interno
vinculados a receitas não tributadas).
[...]
Conforme dispõe o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de
dezembro de 2005, em seu art. 2o, o valor do crédito presumido previsto na Lei
no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art.
5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a
Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Resumindo, tem-se o seguinte:
1) O contribuinte apura os créditos decorrentes da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, sendo-lhe facultado a utilização de tais créditos para
dedução do valor das contribuições apurado mensalmente;
2) Além dos créditos básicos do item anterior, o contribuinte apura também os
créditos presumidos relativo aos insumos agropecuários adquiridos de pessoa
física ou cooperado, pessoa física ou jurídica, bem como os adquiridos de pessoa
jurídica com suspensão da exigibilidade das contribuições;
3) Os créditos apurados são rateados na proporção das seguintes receitas (ou pelo
método da apropriação direta, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração): a) receita tributada no mercado
interno, b) receita não tributada no mercado interno, c) receita de exportação;
4) Os créditos básicos que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições poderão ser objeto de ressarcimento, após o
encerramento do trimestrecalendário, somente se decorrente de custos, despesas
e encargos vinculados a: a) receita não tributada no mercado interno, ou b)
receita de exportação. Os créditos vinculados às receitas tributados no mercado
interno são passíveis apenas de desconto da própria contribuição, não havendo
previsão legal para seu ressarcimento ou compensação;
5) Tampouco os créditos presumidos, no caso ora em análise, podem ser objeto
de ressarcimento ou compensação, devendo ser usados somente como desconto
das contribuições, observado o limite aplicado às sociedades cooperativas;
6) Tendo em vista o grau de “privilégio” do crédito, é de se esperar que se utilize
como desconto primeiramente o crédito presumido, depois o crédito normal
vinculado à receita tributada no mercado interno (Crédito TRIB) e, por último, se
ainda remanescer débito, utiliza-se os créditos vinculados a receitas não
tributáveis (Crédito NT) e de Exportação.
Nota-se, portanto, que apenas fazem parte da controvérsia os créditos efetivamente
pleiteados, quais sejam, aqueles vinculados às receitas no mercado interno, porém, não
tributadas, conforme tela do PER/DCOMP abaixo:
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

O procedimento de fiscalização analisou nota fiscal por nota fiscal, item por item,
CFOP por CFOP, para classificar as rubricas dos créditos em bens para revenda, fretes,
insumos etc., conforme se extrai do relatório fiscal:
Primeiramente, foram selecionadas tão-somente as notas fiscais informadas com
CST igual a 56 (Operação com Direito a Crédito — Vinculada a Receitas
Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação) e CST igual a
66 (Crédito Presumido — Operação de Aquisição Vinculada a Receitas
Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação), visto que as
demais situações correspondem a entradas sem direito a crédito por informação
do próprio contribuinte interessado (aquisições sem direito a crédito,
transferências, entradas e retornos de depósito fechado ou armazém geral, etc):
CST igual a 70 (Operação de Aquisição sem Direito a Crédito), 71 (Operação de
Aquisição com Isenção), 73 (Operação de Aquisição a Alíquota Zero) e 98
(Outras Operações de Entrada). Acrescente-se que para os CST = 70, 71, 73 e 98
não há indicação de valor de crédito de Pis ou de Cofins nas colunas
correspondentes do arquivo fiscal.
Note-se que o contribuinte informou todas as notas com direito a crédito apenas
nos CST=56 e CST=66. Entretanto, há situações, conforme se verá adiante, a
exemplo de compras de mercadoria tributada para comercialização no mercado
interno, em que o crédito forçosamente estará ligado somente a receitas
tributadas no mercado interno (CST=50: Operação com Direito a Crédito —
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno). Tais
situações serão objeto de alteração do CST por parte desta auditoria.
[...]
A princípio, também deveriam ficar de fora da tabela acima os CFOP 1556 e
2556 (Compra de material para uso ou consumo), mas os associamos à rubrica
do DACON "Outras Operações com Direito a Crédito" em razão da resposta do
contribuinte, de 15 de agosto de 2012, em atendimento parcial ao termo de
intimação, onde esclarece que os créditos informados na rubrica "Outras
Operações com Direito a Crédito" dos DACON referem-se a operações de
"Simples Remessa de Compra p/ Entrega Futura" e "Aquisição de Material p/
Consumo". As operações de compra para recebimento futuro, por sua vez, foram
consideradas nas rubricas "Bens para Revenda" (CFOP 1117 e 2117) e "Bens
Utilizados como Insumos" (1116 e 2116) — v. Tabela 07 anterior.
Quanto às notas fiscais/conhecimentos de transporte (CFOP 1352, 1353, 2352 e
2353), constatamos que foram todas elas informados nos DACON na rubrica
"Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda".
Embora parte destas notas refiram-se, na verdade, a fretes na operação de
compra, que em certas situações podem gerar créditos incorporados ao custo da
mercadoria ou insumo adquiridos, portanto associados às rubricas "Bens para
Revenda" e "Bens Utilizados como Insumos", preferimos não fazer tal distinção
para facilitar a análise, associando-as todas à rubrica "Despesas de
Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda", como fez o
contribuinte.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

[...]
Os arquivos Entradas_2006_1T.ods (1o trimestre/2006), Entradas_2006_2T.ods
(2o
trimestre/2006),
Entradas_2006_3T.ods
(3o
trimestre/2006),
Entradas_2006_4T.ods (4o trimestre/2006), que acompanham o presente
Relatório Fiscal conforme o trimestre a que se refiram os respectivos despachos
decisórios, identificam todos os itens de notas de entrada consideradas na análise
do crédito citados na Tabela 08 anterior, e possibilitam ao contribuinte
identificar, item a item, aqueles correspondentes às situações reportadas neste
relatório como não geradoras de crédito com a correspondente justificativa de
sua não aceitação. Os citados arquivos são subdivididos em três planilhas (abas
da planilha principal): “Crédito Básico”, “Crédito Presumido Agroind.” e “Mat.
Consumo”.
Com essa auditoria, a fiscalização apurou os créditos passíveis de ressarcimento,
fixando a aplicação da IN n. 247/2002 e 404/2004 para a apuração dos créditos relativos
aos insumos, identificando os créditos admitidos e os glosados:
Dessa forma, serão identificados, um a um, todos os itens de notas
fiscais/conhecimentos de transporte não acatados por esta auditoria como itens
sem direito a crédito, de forma a representar uma exclusão (glosa) da base de
cálculo correspondente aos valores informados nos arquivos digitais (Tabela 08
acima).
Saliente-se que todas as provas estão nos autos e não há controvérsia quanto aos fatos,
mas sim quanto à possibilidade jurídica do crédito, a exemplo dos insumos, bens
adquiridos para revenda sujeitos ao regime monofásico, bens com suspensão etc.
CONCEITO DE INSUMOS
O conceito de insumos adotado pela fiscalização, como dito, estava alinhado com a IN
SRF n. 404/2004 e 237/2002, vinculando-se à concepção de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem e prestação de serviços utilizados na produção,
devendo-se integrar ao produto final ou ser utilizado diretamente no produto produzido.
Assim, neste ponto, as glosas efetuadas foram levadas a efeito em decorrência de uma
questão jurídica: a adoção pela fiscalização de um conceito de insumos mais restrito,
inspirado na legislação do IPI, assim entendido como a matéria prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações
em função da ação diretamente exercida sobre o produto ou serviço, desde que os
mesmos não estejam incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que
julgou como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a
seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item, bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua decisão
se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da
essencialidade ou relevância de uma despesa deve sempre ser analisada em relação à
imprescindibilidade para a atividade produtiva (leia-se produção de bens) ou para a
prestação de serviços, para que possa ser considerado insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais"
("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos
com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções
e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou
de relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela
empresa. (grifei)
Assim, quando a ementa, ou a tese fixada no recurso repetitivo, afirma que o critério da
essencialidade ou relevância de determinado gasto para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, deve-se vincular o termo “atividade
econômica” para a atividade produtiva e prestação de serviços (própria Ministra
Regina Helena Costa menciona este quesito em suas razões de decidir).
Caso contrário, qualquer despesa que seja essencial para o desenvolvimento da
atividade econômica (genericamente falando), como despesas para o setor
administrativo ou comercial, por exemplo, seriam considerados insumos, transmutando
novamente o conceito e levando a discussão para o conceito de despesa operacional
(necessária) aplicada ao IRPJ.
O Ministro Mauro Campbell Marques, acrescenta um critério que denomina de “teste de
subtração”, assim entendido como uma despesa relacionada com a imprescindibilidade e
a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, devendo ser considerados, no
conceito de insumo, todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo
produtivo ou que viabilizem o processo produtivo, de forma que, se retirados,
impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do produto.
Aliás, entendo que entre meu voto e o voto da Min. Regina Helena há apenas
uma incongruência entre signos e significados, pois dentro do critério da
relevância (defendido pela Min. Regina Helena) compreendo estar (somente os
trechos grifados) "a aquisição de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes" (transcrição do item "4" da
ementa que propus).
Já dentro do critério da essencialidade está (somente os trechos grifados) "a
aquisição de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes" (transcrição do item "4" da ementa que propus).
Por fim, no critério da pertinência está (somente os trechos grifados) "a
aquisição de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes" (transcrição do item "4" da ementa que propus).
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Para o somatório das três situações dei o signo de "pertinência e
essencialidade", que agora a Min. Regina Helena batizou de "essencialidade e
relevância", mas o conteúdo é idêntico, de modo que não vejo prejuízo algum em
denominarmos pela tríade "pertinência, essencialidade e relevância", a abarcar
as situações em que há imposição legal para a aquisição dos insumos. (grifos do
original)
Trata-se o insumo, portanto, de um gasto incorrido para a aquisição de um bem ou de
um serviço essencial ou relevante para a produção ou para a prestação de serviço, não
se incluindo aí uma essencialidade para o comércio ou para a administração da
empresa. Veja que são despesas “na” produção /prestação de serviços, o que afasta
também a consideração como insumo quaisquer outras despesas ou encargos
incorridos, como publicidade, representante comercial, comissão de vendas e que
tais, já que esta despesa não é incorrida NA produção ou NA prestação de um serviço.
Ou se produz um serviço ou se produz um produto, assim é possível verificar quais
foram os insumos desta produção.
Este é o teor do quanto previsto no artigo 3o, II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ao
estabelecer que os créditos serão apurados sobre bens e serviços utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda.
Art. 3o (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes
Após o julgamento do REsp no 1.221.170/PR a RFB publicou o Parecer Normativo no
05/2018 para consolidar alguns pontos do conceito de insumo fixado pelo entendimento
jurisprudencial.
Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito, o presente
julgamento também será pautado por questões jurídicas, sobre o conceito de insumos
fixado pelo STJ, bem como na análise dos argumentos e Parecer Normativo RFB n.
05/2018.
Saliente-se, mais uma vez, que o caso se trata de pedido de ressarcimento, onde cabe à
Recorrente o ônus da demonstração da correção da apuração dos créditos requeridos,
bem como a aplicação dos insumos, ativos e equipamentos no processo produtivo. Isso
foi realizado durante todo o procedimento de fiscalização e o agente fiscal conferiu cada
etapa do processo produtivo a fim de apurar os créditos de insumos.
A ordem de análise das glosas será de acordo com a disposição realizada no relatório
fiscal do Despacho Decisório.
DAS GLOSAS
Créditos Básicos de Bens para Revenda
Em relação aos bens adquiridos para revenda, a fiscalização não admitiu os créditos
quando os produtos adquiridos estavam sujeitos à alíquota zero, regime monofásico e
adquiridos de pessoa física.
A fundamentação da glosa foi o quanto previsto no art. 3o, § 2o, II da Lei 10.637/2002
no que diz respeito às compras de pessoa física e compras com alíquota zero. Quanto
aos bens sujeitos ao regime monofásico, o fundamento foi o art. 2o, § 1o, c/c art. 3o, I,
“b”, da Lei 10.637/2002.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

A seguir passamos a expor as razões da não aceitação do crédito dos demais
valores de notas fiscais acima indicados ("Operação Sem Direito a Crédito"),
com a consequente correção do CST informado pelo contribuinte (alteração do
CST= 56 para CST= 70, 73 e 98).
a) Compra para Comercialização de Produtos Sujeitos à Alíquota Zero:
a1) Defensivos Agropecuários da posição 38.08 da TIPI
Foram glosados 25 itens de NF, no valor de R$ 135.988,42, referentes a compras
de defensivos agropecuários da posição 38.08 da TIPI sujeitos à aliquota zero e,
portanto, sem direito a crédito.
...
a2) Sementes e Mudas Destinadas à Semeadura e Plantio
Foram glosados 38 itens de NF, no valor de R$ 287.486,95, referentes a compras
de sementes sujeitas à alíquota zero e, portanto, sem direito a crédito.
...
a3) Produtos Químicos do Cap. 29 da NCM
Foram glosados 223 itens de NF, no valor de R$ 110.010,19, referentes a
compras de produtos químicos do Cap. 29 da NCM relacionados no Anexo I dos
Dec. 5.127/04, 5.821/06 e 6.426/08 sujeitos à alíquota zero e, portanto, sem
direito a crédito.
...
b) Compra para Comercialização de Mercadoria Sujeita à Incidência
Monofásica e Alíquota Reduzida a Zero nas Operações Posteriores por
Revendedores e Varejistas:
b1) Autopeças do Anexo I da Lei 10.485/2002
Foram glosados 15.543 itens de NF, no valor de R$ 4.505.106,99, referentes a
compras de autopeças do Anexo 1 da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002,
sujeitas à incidência monofásica e
alíquota reduzida a zero nas operações posteriores por revendedores e varejistas
...
b2) Autopeças do Anexo II da Lei 10.485/2002
Foram glosados 2.285 itens de NF, no valor de R$ 653.604,25, referentes a
compras de autopeças do Anexo II da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002,
sujeitas à incidência monofásica e
alíquota reduzida a zero nas operações posteriores por revendedores e varejistas
...
b3) Pneus e Câmaras-de-ar das Posições 40.11 e 40.13 da TIPI
Foram glosados 38 itens de NF, no valor de R$ 43.201,15, referentes a compras
de pneus e câmaras-de-ar das posições 40.11 e 40.13 da TIPI, sujeitos à
incidência monofásica e alíquota
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

reduzida a zero nas operações posteriores por revendedores e varejistas
...
b4) Medicamentos da Lei 10.147/2000
Foram glosados 38 itens de NF, no valor de R$ 16.193,11, referentes a compras
de medicamentos do art. 1°, caput, da Lei 10.147, de 21 de dezembro de 2000,
sujeitos à incidência
monofásica e alíquota reduzida a zero nas operações posteriores por
revendedores e varejistas
...
b5) Máquinas e Veículos da Lei 10.485/2002
Foram glosados 2 itens de NF, no valor de RS 228.000, referentes a compras de
tratores do caput do art. 1o da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, sujeitos à
incidência monofásica e alíquota reduzida a zero nas operações posteriores por
revendedores e varejistas
...
c) Compra para Comercialização de Mercadoria Adquirida de Pessoa Física
Foram glosados 25 itens de NF, no valor de R$ 87.459,5, referentes a compras
para comercialização (CFOP 1102) de mercadoria adquirida de pessoa física.
Tais mercadorias adquiridas junto a pessoas físicas não geram crédito básico e
tampouco geram crédito presumido da agroindústria, vez que não são utilizados
como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal.
...
d) Movimentação de Mercadorias entre Estabelecimentos Industrial e
Comercial da Própria PJ
Foram glosados 128 itens de NF, no valor de R$ 276.781,56, por não se tratar de
aquisições de bens, e sim movimentação de mercadorias entre estabelecimentos
do próprio contribuinte (CNPJ
básico do participante = CNPJ básico do contribuinte nos arquivos fiscais). Não
sendo caracterizada a compra, trata-se outras entradas sem direito a crédito.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente aduz que a d. DRJ não enfrentou a
controvérsia. Isso porque o regime da não cumulatividade permite utilizar os valores
pagos nas operações antecedentes para abatimento do tributo devido. Afirma que pela
leitura do acordão, depreendesse que apenas os créditos de exportação são ressarcíveis
ou compensáveis, em frontal ofensa ao art. 16 da Lei n. 11.116/2005.
Afirma, ainda, que a apuração dos créditos sobre as compras sujeitas ao regime
monofásico é plenamente devida. Isso porque os produtos serão destinados aos
cooperados, não havendo tributação nessa operação. Como no regime monofásico o
montante de tributo recolhido considera o montante que seria devido na próxima etapa
de comercialização, e como a próxima etapa de comercialização foi realizada com
cooperado, essa parcela embutida na alíquota monofásica deve ser excluída da
tributação por meio a apuração de um crédito.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Público e notório que, nos preços pagos pelos produtos de tributação monofásica,
está inclusa parcela de contribuição devida pelo comerciante varejista, mas não
pelas sociedades cooperativas agropecuárias. Foi esta parcela, que a
Manifestante se creditou e dela tem direito, conforme os arts. 3o. da Lei 10.833
c/c 17, da lei 11.033/2004 e 165, I, do CTN.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente. Primeiro porque foram
reconhecidos como ressarcíveis exatamente os créditos apurados de acordo com o art.
17 da Lei n. 11.033/2004 e art. 16 da Lei n. 11.116/2005, não encontrando
correspondência esse argumento com a controvérsia dos autos.
Segundo porque há expressa vedação legal para a apuração de créditos sobre compras
não tributadas, conforme dispositivo abaixo:
Lei n. 10.637/2002. Art. 3o. § 2oNão dará direito a crédito o valor: (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (grifei)
Quanto às compras sujeitas ao regime monofásico, trata-se de uma tributação de
incidência única, concentrada, excluída do regime não cumulativo exatamente por não
ser plusifásico.
Não se trata de substituição tributária. Com isso, o adquirente da mercadoria sujeita ao
regime monofásico do PIS e COFINS não está sendo substituído pelo fornecedor, que
recolherá o montante de tributo que seria devido pelo adquirente em sua operação de
revenda. Isso ocorre no ICMS-ST, mas não no PIS e na COFINS.
O regime monofásico das contribuições não é substituição tributária, mas sim incidência
única, concentrada, desprezando-se as potenciais revendas que poderiam acontecer nas
demais etapas da cadeia comercial. Com isso, no montante de tributo devido no regime
monofásico não está inserido o montante do tributo que seria devido pelo adquirente em
sua operação de revenda, não sendo possível a apuração de um crédito sobre esse
montante se a operação de revenda for, na verdade, uma remessa do produto para
cooperado, não sendo aplicável o art. 150, § 7o da Constituição da República.
Quanto à movimentação de mercadorias entre estabelecimento industrial e comercial da
própria Recorrente, não há argumento de defesa para este ponto. A fiscalização realizou
a glosa afirmando que não se trata de compra para revenda, mas sim de movimentação
de mercadorias entre estabelecimentos do próprio contribuinte, não sendo possível a
apuração de créditos.
Não há reparos nas glosas. As mantenho.
Créditos Básicos de Bens Utilizados como Insumos
A fiscalização realizou diversas glosas de créditos escriturados como insumos, seja
porque os insumos estavam submetidos à alíquota zero, seja porque a fiscalização
afirmou não ser inumo, seja porque adquirido de pessoa física, afirmando não ser
possível sua reclassificação para crédito presumido da agroindústria.
a) Compra para Industrialização ou Produção Rural de Produtos Sujeitos à
Alíquota Zero:
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

a1) Corretivo de Solo de Origem Mineral do Cap. 25 da TIPI Foram glosados 30
itens de NF, no valor de R$ 42.098,00, referente a compra de corretivo de solo
de origem mineral classificado no Cap. 25 da TIPI sujeitos à alíquota zero e,
portanto, sem direito a crédito.
...
a2) Farinha classificada no código 110313 da TIPI
Foram glosados 5 itens de NF, no valor de R$ 20.549,00, referente a compra de
farinha classificada no código 1103.13 da TIPI sujeita à alíquota zero e, portanto,
sem direito a crédito.
...
b) Compra para Industrialização ou Produção Rural de Bem Não
Enquadrado como Insumo
Foram glosados 5 itens de NF, no valor de R$ 54.805,00, por se tratar de
compras de bens não utilizados como insumos e, portanto, sem direito a crédito.
...
c) Compra para Industrialização ou Produção Rural de Mercadoria
Adquirida de Pessoa Física
Foram glosados 91 itens de NF, no valor de R$ 19.689,38, referentes a compras
para industrialização (CFOP 1101) de produto adquirido de pessoa física. Tais
mercadorias adquiridas junto a pessoas físicas não geram crédito básico (CST
informado = 56).
...
d) Movimentação de Mercadorias entre Estabelecimentos da Própria PJ
Foram glosados 2 itens de NF, no valor de R$ 4.923,52, por não se tratar de
aquisições de bens, e sim movimentação de mercadorias entre estabelecimentos
do próprio contribuinte (CNPJ básico do participante = CNPJ básico do
contribuinte nos arquivos fiscais). Não sendo caracterizada a compra, trata-se de
outras entradas sem direito a crédito.
...
e) Compra de Insumo Adquirido de Cooperado PJ
Foi glosado 1 item de NF, no valor de R$ 1.551,07, com indicação de CST= 56
(Crédito Básico) nos arquivos do ADE. Ocorre que é vedado apuração de crédito
básico referente a produto adquirido de cooperado. Tampouco não se trata de
reclassificação para crédito presumido, visto que o bem ("ALGODAO EM
PLUMA") não se trata de insumo destinado à alimentação humana ou animal.
Neste ponto, a defesa da Recorrente é genérica, apenas sustentando que o conceito de
insumos, segundo o STJ, não pode ser aquele conceito restrito, associado ao mesmo
raciocínio dos créditos não cumulativos do IPI. Não há uma especificação sobre os
insumos.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente, tendo em vista a existência de
expressa vedação legal para a apuração de créditos sobre compras não tributadas,
conforme dispositivo abaixo:
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Lei n. 10.637/2002. Art. 3o. § 2oNão dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (grifei)
Quanto aos bens adquiridos de pessoa física, como algodão em pluma, e demais
insumos, a Recorrente não demonstra a essencialidade ou relevância ao seu processo
produtivo, nem mesmo contesta a impossibilidade de sua conversão em crédito
presumido.
Quanto a glosa de movimentação de insumos entre estabelecimentos (Item d –
movimentação de insumos), a d. DRJ entendeu que tais glosas deviam ser revertidas, já
que não houve uma contestação da fiscalização quanto a sua qualificação de insumos,
porém, para o trimestre em questão, não houve essa glosa:
Também devem ser revertidas a glosas das movimentações de insumos utilizados
no processo produtivo (informadas no Relatório Fiscal no item "bens adquiridos
como insumos"), por não ter havido contestação da fiscalização em relação à
condição de insumo, devendo seguir o entendimento das movimentações das
lenhas para caldeiras, ou seja, custo de produção. Contudo, no trimestre em
análise não houve glosa desse tipo de movimentação (vide Tabela 10B).
Portanto, quanto aos demais itens restantes para a análise, diante da ausência de liquidez
e certeza dos créditos, mantenho as glosas.
Créditos Básicos de Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete
a) Frete de Compra de Produtos Sujeitos à Alíquota Zero
A fiscalização argumentou a existência de previsão legal para apuração de créditos
sobre fretes apenas e tão somente se relacionados com operações de venda e se
suportados pelo vendedor, nos termos do art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei n. 10.833/2003
No entanto, sustentou a possibilidade de inclusão dos valores dispendidos com frete na
aquisição de insumos, já que essa despesa comporá o custo de aquisição do produto.
Para que isso seja possível a fiscalização aduz que o frete esteja submetido à tributação
e, além disso, é necessário que o bem adquirido também dê direito à apuração de
crédito.
Assim, o frete é um acessório, não sendo possível a apuração de um crédito como uma
despesa autônoma. Portanto, o frete, por ser custo de aquisição do insumo, assume a
mesma natureza deste, não podendo ser admitido o crédito se o custo do bem adquirido
não pode ser inserido na base de cálculo dos créditos.
Com esse raciocínio, foram glosados os créditos de frete apurado sobre as notas fiscais e
conhecimentos de transporte quando o insumo estava sujeito à alíquota zero.
a1) Adubos e Fertilizantes do Cap. 31 e suas Matérias Primas...
a2) Defensivos Agropecuários da posição 38.08 da TIPI...
a3) Corretivos de Solo do Cap. 25 da TIPI
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

A fiscalização admite a existência de notas fiscais de fretes para o transporte de tais
produto. Com isso, não são fretes que integram o custo de aquisição, pois não foi
fornecido pelo fornecedor e incluído no valor da operação.
Em relação ao conceito de insumos, já resta assentado que todos os gastos que integram
o processo produtivo, sendo essenciais ou relevantes para a produção do produto, devem
ser tratados como insumos, afastando o conceito restrito inspirado no IPI. Assim, os
bens adquiridos para utilização na fase agrícola e industrial, como componentes do
processo produtivo, são insumos, e o frete para o seu transporte integra o seu custo de
aquisição quando o frete é incluído no valor da operação pelo fornecedor do produto
adquirido.
No entanto, o frete pode ser um custo autônomo, independente do custo de aquisição do
produto, incorrido pela Recorrente em razão de uma contratação específica para o
transporte. Neste caso, se o transporte for tributado, será um insumo autônomo, sendo
possível a apuração do crédito mesmo que o insumo em si não seja tributado (suspensão
ou alíquota zero).
Após o julgamento do REsp no 1.221.170/PR, a apuração de crédito sobre frete
incorrido na aquisição de insumos passou a ser admito por compor a base de cálculo do
próprio produto adquirido, englobado no preço do produto, já que cobrado pelo
fornecedor e imputado ao adquirente do produto.
O próprio parecer RFB no 05/2018 reconhece essa diferença no frete:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a
legislação tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão
incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das
contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o
estabelecimento do adquirente; (...)
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em relação à
“aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é
uma das premissas fundamentais da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, conforme vedação expressa de apuração de créditos
estabelecida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003.
162. Daí, para que o valor do item integrante do custo de aquisição de bens
considerados insumos possa ser incluído no valor-base do cálculo do montante
de crédito apurável é necessário que a receita decorrente da comercialização de
tal item tenha se sujeitado ao pagamento das contribuições, ou seja não incida a
vedação destacada no parágrafo anterior. (grifei)
A parte em destaque serve para deixar claro que o custo de frete que integra o custo de
aquisição do insumo é o custo relativo ao frete fornecido pelo próprio vendedor. Isso
porque, se esse frete integra o valor da operação de insumo com suspensão ou alíquota
zero, por exemplo, não será tributado pelas contribuições, daí a correta aplicação do
inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003.
No entanto, o frete pode representar, ainda, uma despesa por um serviço autônomo,
desvinculado do preço ou do valor da operação de compra do insumo.
Sendo mais claro: apenas será custo de aquisição do produto, porque englobado no valor
da operação, quando o frete, seguro e demais despesas acessórias cobradas ou debitadas
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

pelo fornecedor ao comprador ou destinatário, pois, nesse caso, tudo isso compreenderá
o valor da operação, no caso, a receita bruta. É assim para o ICMS, é assim para o IPI, é
assim para o PIS e COFINS, quando incidente sobre a receita bruta.
Mas não é porque um serviço ou outro dispêndio qualquer é um custo e passa a compor
o custo de aquisição do produto adquirido, que esse custo passaria a ser totalmente
englobado pelo preço da mercadoria, passando a receber a mesma tributação. Fosse
assim, todos os custos incorridos pela contribuinte poderiam receber esse tratamento.
Pior, fosse assim, esse custo de frete deveria ser também tributado com alíquota zero, o
que não é o caso.
Quando, ao revés, um custo qualquer é separado do valor da operação, incorrido pela
contribuinte-adquirente, por conta própria, e se esse custo for tributado pelas
contribuições, deve ser considerado insumo para compor a base de cálculo dos créditos.
Especificamente: se o adquirente do produto contrata um serviço de frete para o
prestador do serviço buscar o insumo onde quer que ela esteja para trazer até seu
estabelecimento, esse frete também é insumo, com direito à crédito, independentemente
do produto em si não ser tributado.
Neste sentido, se os fretes sobre as compras correram por conta do comprador, em
contratação de serviço específica, tais despesas não integram o custo de aquisição dos
bens, consistindo em um serviço que foi tributado e que onera o processo produtivo,
sendo cabível a apuração dos créditos.
Acórdão no 3402-006.999. Relator Pedro Sousa Bispo. Sessão de 25/09/2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
---
Acórdão no 3402-007.189. Relatora Maria Aparecida Martins de Paula. Sessão
de 17/12/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo
até o estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo
produtivo de interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente,
trata-se de serviço essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo
produtivo do próprio bem essencial (insumo) transportado.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado
essencial ao processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das
contribuições em face de tais serviços, independentemente do efetivo direito de
creditamento relativo aos insumos transportados.
Apreciando esta matéria, esta colenda 1a Turma Ordinária, no acórdão 3301-006.035 de
relatoria do i. Conselheiro Winderley Morais Pereira, proferiu o entendimento de que o
dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de
produtos destinados à venda, gera direito ao crédito das contribuições, decidindo-se pela
reversão das glosas referentes aos fretes do transporte de insumos isentos e com alíquota
zero.
Isso porque, se o frete foi uma despesa separada por um serviço de transporte contratado
pela Recorrente, sujeita à incidência das contribuições, estará também sujeita à apuração
dos créditos, revertendo-se as glosas se os produtos transportados foram considerados
insumos por esta decisão.
Assim, devem ser revertidas as glosas apurados sobre os fretes contratados para o
transporte de insumos utilizados no processo produtivo.
b) Frete de Compra de Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica e Alíquota
Reduzida a Zero nas Operações Posteriores por Revendedores e Varejistas
c) Frete de Pessoa Física
A fiscalização realizou a glosa dos fretes para o transporte de bens adquiridos para
revenda, mas submetidos ao regime monofásico. Conforme determina a alínea “b” do o
inciso I do art. 3o da Lei no 10.637/2002, não se pode descontar créditos de produtos
monofásicos adquiridos para revenda.
Neste ponto as glosas devem ser mantidas. Referido frete não pode ser tratado como
insumo do processo produtivo, na medida em que se refere a uma despesa incorrida para
o transporte de bens para revenda, portanto, inserida no art. 3o, I, da Lei n. 10.637/2002.
Quanto ao frete contratado de pessoa física, a operação não é tributada pelas
contribuições, o que impossibilita a apuração de créditos, nos termos do art. 3o, § 2o da
Lei n. 10.637/2002.
d) Fretes Não Relacionados a Operações de Venda de Bens ou de Compra de Bens
para Revenda ou de Insumos
Neste tópico, a fiscalização realizou a glosa de fretes não relacionados com o processo
produtivo, nem mesmo com aquisição de bens para revenda, havendo parte deles em
que não houve nem a especificação sobre a que se refere, apesar de a Recorrente ter sido
intimada para tanto.
São os fretes a seguir:
d1) Frete de Imobilizado
d2) Frete de Retenção
d3) Frete Não Especificado na Resposta à Intimação Fiscal 001/2012
Em sede de recurso voluntário a Recorrente apresenta uma argumentação genérica para
afirmar que o custo do frete integra o valor da aquisição de bens destinados a revenda,
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

nos termos do art. 13 do Decreto-lei 1.598/1977. Questiona também o argumento da
fiscalização de que o frete, por incorporar ao custo de aquisição do bem, passa a receber
a mesma natureza tributária do bem transportado, não sendo passível de crédito se sobre
o valor do produto não for possível apurar o crédito, como nos casos de alíquota zero.
Esses argumentos se aplicam aos fretes glosados na alínea “a” acima analisado, no que
diz respeito aos fretes de insumos. Porém, a Recorrente nada argumenta sobre os fretes
de ativo imobilizado e demais bens não enquadrados como insumos, tampouco
adquiridos para revenda. Não há especificação sobre quais são os produtos, tampouco os
ativos, bem como onde são utilizados no processo produtivo.
Caberia à Recorrente trazer explicações e provas para a demonstração da liquidez e
certeza neste ponto.
Mantenho essas glosas.
e) Frete de Compra não Enquadrada como Insumo ou Bem para Revenda
Neste ponto a fiscalização realizou a glosa sobre fretes de compras de bens não
enquadrados como insumo, nem como bem para revenda.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente apresenta uma argumentação genérica para
afirmar que o custo do frete integra o valor da aquisição de bens destinados a revenda,
nos termos do art. 13 do Decreto-lei 1.598/1977. Questiona também o argumento da
fiscalização de que o frete, por incorporar ao custo de aquisição do bem, passa a receber
a mesma natureza tributária do bem transportado, não sendo passível de crédito se sobre
o valor do produto não for possível apurar o crédito, como nos casos de alíquota zero.
Esses argumentos se aplicam aos fretes glosados na alínea “a” acima analisado, no que
diz respeito aos fretes de insumos. Porém, a Recorrente nada argumenta sobre os fretes
de ativo imobilizado e demais bens não enquadrados como insumos, tampouco
adquiridos para revenda. Não há especificação sobre quais são os produtos, tampouco os
ativos, bem como onde são utilizados no processo produtivo.
Caberia à Recorrente trazer explicações e provas para a demonstração da liquidez e
certeza neste ponto.
Mantenho essas glosas.
f) Frete de Transferência
A fiscalização realizou glosa nos fretes para transferência de LENHA (lenha para
caldeira) utilizado como combustível no processo produtivo. A própria Recorrente
cultiva o eucalipto e produz a lenha, transferindo-a para os estabelecimentos industriais.
Como não se trata de frete na operação de venda, a fiscalização realizou a glosa.
A Recorrente continua argumentando a possibilidade de tais créditos em seu recurso
voluntário, mas referidas glosas não fazem mais parte da controvérsia, tenda em vista
que a d. DRJ já reverteu essas glosas no acórdão recorrido, aplicando o conceito de
insumos firmado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR em sede de recursos repetitivos:
Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento e
da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às
atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

demais modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que
naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas
alcançadas. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como
um todo, é inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo
produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à
confecção do bem-insumo utilizado na produção ou na prestação finais,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos
(verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”,
cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento no conceito de
insumo.
Nessa linha de entendimento, podem gerar crédito como custos de produção o
frete de transferência (movimentação) das lenhas da unidade florestal para a
indústria, consumidas no processo produtivo da empresa, devendo ser revertida a
glosa especificamente em relação a esse item.
Também devem ser revertidas a glosas das movimentações de insumos utilizados
no processo produtivo (informadas no Relatório Fiscal no item "bens adquiridos
como insumos"), por não ter havido contestação da fiscalização em relação à
condição de insumo, devendo seguir o entendimento das movimentações das
lenhas para caldeiras, ou seja, custo de produção. Contudo, no trimestre em
análise não houve glosa desse tipo de movimentação (vide Tabela 10B).
Portanto, este ponto do recurso voluntário não deve ser conhecido, pois já revertido pela
r. decisão guerreada.
Créditos Básicos de Outras Operações com Direito a Crédito
Ao analisar a documentação juntada, a fiscalização realizou intimação da Recorrente
para explicar a rubrica “outras operações com direito a credito” constante de seus
demonstrativos. Considerando-se a resposta do contribuinte à Intimação Fiscal, essa
rubrica contempla as operações de "Simples Remessa de Compra p/ Entrega Futura" e
"Aquisição de Material p/ Consumo".
Quanto aos itens relacionados com simples remessa de compra para entrega futura, a
fiscalização alocou nas rubricas de créditos de bens para revenda ou bens utilizados
como insumo, restando para análise apenas as operações de "Aquisição de Material p/
Consumo", relativos aos CFOP 1556 e 2556 (Compra de material para uso ou
consumo).
A fiscalização detectou que tais operações referem-se à aquisições de material para uso
ou consumo e de outros produtos ou serviços que não se enquadravam nos conceitos de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem ou de quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação (Instrução Normativa SRF n° 404/04, art. 8°, § 4°), realizando a
glosa por esse argumento.
Ainda, além de argumentar que não se tratava de insumos, a fiscalização argumentou
que parte das aquisições de bens para revenda ou bens e serviços utilizados como
insumos foram realizadas de pessoas físicas. Também por esse motivo argumentou-se
pela glosa, nos termos do art. 3°, § 2°, II e § 3°, I da Lei 10.637/2002.
Em sede de manifestação de inconformidade, repisado em seu recurso voluntário, a
Recorrente argumentou que essas compras são insumos, pois se referem a peças de
reposição aplicadas em substituição à outra, consumida no processo industrial “em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação”. Da mesma forma
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

os óleos, lubrificantes e materiais de limpeza industrial são indispensáveis para
adequado funcionamento da indústria e sofrem “alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas” no processo produtivo.
A d. DRJ manteve as glosas, porém, inovou nos fundamentos. Argumentou que as
aquisições de reposição utilizadas em máquinas e equipamentos não implicam, por si só,
em imediata autorização para desconto da contribuição, na medida em que depende da
análise do caso concreto para fins de identificar se a máquina é utilizada no processo
produtivo e se o reparo prolonga a vida útil do bem, fazendo com que as despesas com
peças de reposição sejam ativadas.
Assim, afirmou que uma parte e peça pode ser insumo se empregada em máquina que
integra o processo produtivo, não sendo mais necessário que sofra desgaste ou deteriore
em ação direta sobre o produto fabricado. No entanto, negou provimento à manifestação
de inconformidade, sob o argumento de que, antes de analisar se as partes e peças são
insumos, deve-se analisar se as partes e peças prolongaram a vida útil do ativo por mais
de um ano, situação em que deveriam ser escrituradas no ativo imobilizado.
Como não há provas nos autos sobre a ativação ou não das partes e peças, e referida
prova é ônus da contribuinte, negou provimento.
Discordo do posicionamento. A fiscalização não entrou nesses detalhe, ao contrário,
analisou as referidas compras e concluiu que as despesas não eram passíveis de crédito
apenas e tão somente porque não se enquadravam no conceito da IN SRF n. 404/2004,
isto é, não eram matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, e
também não sofriam desgaste por ação diretamente exercida sobre o produto fabricado:
Quanto aos CFOP 1556 e 2556, tais operações referem-se à aquisições de
material para uso ou consumo e de outros produtos ou serviços que não se
enquadram nos conceitos de matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem ou de quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação (Instrução Normativa
SRF no 404/04, art. 8o, § 4o), de modo que foram glosados em sua integralidade.
No entanto, ainda assim, não é possível reverter as glosas. Isso porque a Recorrente não
demonstra quais são essas partes e peças, combustíveis e material de limpeza, tampouco
demonstra, nem mesmo explica, em quais máquinas foram aplicadas, e em qual
momento do processo produtivo tais materiais de uso e consumo são utilizados.
Ainda, as glosas de créditos sobre a aquisição de material de uso e consumo perante
pessoa física também não poderão ser revertidas, diante da expressa vedação legal
contida no art. 3o, § 2o, da Lei n. 10.637/2002.
Mantenho as glosas.
Créditos Presumidos da Agroindústria
A fiscalização excluiu do ressarcimento os créditos presumidos da agroindústria,
considerando que referidos créditos somente podem ser utilizados para deduzir o valor
devido das próprias contribuições, sem a possibilidade de ressarcimento ou
compensação com outros débitos administrados pela RFB. Ainda, limitou os créditos
apenas ao montante de débitos de PIS e COFINS no período.
A Recorrente argumenta pela aplicação retroativa das leis 12.058/2009 e 12.350/2010,
que passaram a permitir o ressarcimento de créditos presumidos da agroindústria. Não
há reparos aos argumentos da fiscalização.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Nestes termos, a pessoa jurídica que desenvolve atividades agroindustriais pode apurar
crédito presumido de PIS e COFINS na compra de insumos de pessoas físicas ou
cooperativas, na forma como previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, para compensar,
exclusivamente, com débitos destas mesmas contribuições (caput). Por isso, tais
créditos não podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com outros tributos
administrados pela RFB.
O direito que se discute nestes autos é o direito de utilizar este crédito para compensar
com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, bem como o direito de
requerer o ressarcimento em dinheiro deste crédito.
Vejamos o que diz referido artigo 8o:
Lei no 10.925/2004. Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e
nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19,
0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (grifei)
Perceba que os créditos presumidos somente podem ser utilizados para DEDUZIR do
PIS e da COFINS devidas em cada período de apuração, não restando autorizada sua
utilização em compensações com outros débitos.
Ainda, não é possível aplicar retroativamente um benefício fiscal previsto pela
legislação, senão nos termos do que a própria lei estabelece.
Assim, por exemplo, a Lei n. 12.058/2009, em seu art. 36, quando permitiu que os
créditos presumidos da agroindústria relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM pudessem ser objeto
de ressarcimento ou compensação, previu que o pedido de ressarcimento dos créditos
presumidos apurados em 2006 somente poderia ser realizado a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao de publicação da referida lei. O presente PER/DCOMP foi
transmitido anos antes, em 19/04/2007.
No entanto, os créditos presumidos podem ser acumulados trimestre a trimestre para
deduzir das contribuições devidas, não existindo a limitação ao montante de débitos do
trimestre.
No mais, a fiscalização fez ajustes nos cálculos dos créditos presumidos, aplicando a
alíquota dos créditos presumidos a partir da NCM dos insumos adquiridos, sobre os
respectivos valores de aquisição.
Cabe lembrar que os valores acima correspondem ao somatório do "Valor dos
Itens Menos Desconto" informados nos arquivos digitais. Conforme já
observado, não se utilizou diretamente o campo "PIS: Base de Cálculo" dos
arquivos digitais porque fora calculado indevidamente na alíquota
correspondente a 50% da alíquota básica para soja em grãos. Ocorre que para os
meses em tela (ano de 2006), a alíquota prevista era de 35% da alíquota básica.
A alíquota de 50% para a soja passou a valer apenas a partir de 15/06/2007, data
de vigência da Lei n° 11.488, de 2007.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

O crédito presumido para o ano de 2006 de que trata o art. 8° da Lei n° 10.925,
de 2004, todo ele de insumos de origem vegetal decorrente da aquisição de
"SOJA EM GRAOS" e "MILHO EM GRAOS", deverá ser calculado mediante a
aplicação, sobre o valor das aquisições com direito a crédito (R$ 250.938.031,92
levantado na tabela anterior), da alíquota correspondente a 35% da alíquota
básica prevista no art. 2° da Lei n° 10.637, de 2002, consoante previsto no inciso
II do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004 (redação original), ou seja, 35% x
1,65% = 0,5775 % (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo
por cento).
Cabe observar que o contribuinte informou nos DACON (v. Tabela 08 anterior),
além da Linha 26 ("CALCULADOS A ALIQUOTA DE 0,5775%"),
correspondente a insumos de origem vegetal, também valores na Linha 25
(CALCULADOS A ALIQUOTA DE 0,9900%), correspondente a insumos de
origem animal (60% da alíquota básica X 1,65%).
Neste ponto, para o cálculo do crédito presumido, deve-se aplicar o percentual de
presunção a partir da NCM do produto fabricado, aplicado sobre o valor de aquisição de
seus insumos, conforme entendimento firmado na Súmula CARF n. 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Créditos presumidos glosados
A fiscalização realizou a glosa de créditos presumidos ao constatar que algumas
compras tiveram como destino a revenda, sem a sua utilização como insumo para a
produção de mercadoria destinada a alimentação humana ou animal. Dentre os itens,
ainda, foram adquiridos de pessoa física, mais um argumento para a glosa:
Ocorre que as compras de "LEITE IN NATURA RESF" (mercadoria de origem
animal), foram todas elas vinculadas a operações de comercialização no mercado
interno (CFOP = 1102/ Compra para comercialização), não gerando assim
nenhum crédito presumido calculado à alíquota de 0,9900%. Também não
geraram crédito presumido, por igual motivo, as compras de "SORGO EM
GRAOS".
...
a) Compra para Comercialização de Mercadoria Adquirida de Pessoa Física
Foram glosados 35.787 itens de NF, no valor de R$ 39.030.486,21, referentes a
compras para comercialização (CFOP 1102) de mercadoria adquirida de pessoa
física ("LEITE IN NATURA RESF'', "MILHO EM GRAOS" e "SORGO EM
GRAOS"). Tais mercadorias adquiridas de pessoas físicas, todas elas
cooperadas, não geram crédito básico e tampouco geram crédito presumido da
agroindústria, vez que não se destinaram à utilização como insumos na
fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal, e sim à
comercialização.
[...]
b) Compra para Comercialização (CFOP 1102) de Mercadoria Adquirida
de Cooperado PJ
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Foram glosados 171 itens de NF, no valor de R$ 1.463.566,98, com indicação de
CST= 66 (Crédito Presumido) nos arquivos digitais, referentes a mercadorias
adquiridas para revenda de cooperado pessoa jurídica (“LEITE IN NATURA
RESF”, “MILHO EM GRAOS” e “SORGO EM GRAOS”). Tais mercadorias
não podem gerar crédito presumido porque não se destinaram à utilização como
insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal,
e sim, à comercialização. Tais entradas tampouco geram geram crédito básico,
pois é vedado apuração de crédito básico referente a produto adquirido de
cooperado.
[...]
c) Compra para Comercialização (CFOP 1102) de Mercadoria Adquirida de
PJ (CST informado = 66)
Foram glosados 22 itens de NF, no valor de R$ 457.909,35, referentes a
mercadorias adquiridas para revenda (CFOP 1102) de pessoa jurídica (“LEITE
IN NATURA RESF”) com indicação de CST= 66 (Crédito Presumido) nos
arquivos digitais. Tais mercadorias, entretanto, não podem gerar crédito
presumido porque não se destinaram à utilização como insumos na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, e sim, à comercialização.
[...]
d) Movimentação de Mercadorias entre Estabelecimentos da Própria PJ
Foram glosados 17 itens de NF, no valor de R$ 20.840.389,00, por não se tratar
de compra, e sim movimentação de mercadorias (soja e milho em grãos) entre
estabelecimentos do próprio contribuinte (CNPJ básico do participante = CNPJ
básico do contribuinte nos arquivos fiscais). Não sendo caracterizada a aquisição
dos bens, trata-se de outras entradas sem direito a crédito.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente sustentou que essas aquisições não eram
passíveis de crédito presumido, mas sim de crédito integral, uma vez que os
fornecedores de tais produtos tributaram suas vendas, pois não atendiam os requisitos da
legislação para fruir da suspensão das contribuições.
Público e notório que a suspensão da incidência tributária é benefício fiscal e,
destarte, deve ser interpretada restritivamente e somente pode ser considerada se
presentes todos os requisitos exigidos pela legislação pela Instrução Normativa,
tanto isso é verdade que a IN 997/2009, instituiu parágrafo 3o. à disposição
retromencionada, afirmando exatamente o entendimento da Manifestante.
Supõe-se que a glosa do crédito decorre da comercialização da produção
recebida. Entretanto a fiscalização não comprovou se as condições impostas
pela SRF foram ou não cumpridas pelos adquirentes das mercadorias -
porque realmente não o foram - razão pela qual não se aplica a vedação de
crédito decorrente da suspensão supostamente arguida, mas a integra do disposto
no art. 8o. da lei 10.925/2004.
Ainda, afirma que comprovou durante a fiscalização que parte das compras foram
destinadas à produção de alimentos humanos e animais, como óleo de soja, queijos,
rações etc.
Não merecem prosperar os argumentos. A fiscalização detectou que os itens aqui
glosados foram apenas revendidos, sem passar por algum processo produtivo. O artigo
8o da Lei n. 10.925/2004 é claro ao estabelecer que o crédito presumido pode ser
apurado se os insumos são utilizados para PRODUZIR mercadorias destinadas a
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

alimentação humana ou animal. A simples revenda não confere o direito ao crédito
presumido.
Quanto ao argumento das compras com suspensão, cabe argumentar que a suspensão
não era facultativa, mas sim obrigatória, desde agosto/2004. A Câmara Superior de
Recursos Fiscais já proferiu diversas decisões acolhendo o entendimento de que a
suspensão das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 teve início em
01/08/2004, conforme determina o art. 17, III da mesma lei e da Instrução Normativa n.o
636/2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS
e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01
de agosto de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS
e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01
de agosto de 2004.
(Acórdão no 9303-008.231, Sessão de 19 de março de 2019, Rel. Consa.
Vanessa Marini Cecconello)
---
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES
DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência
da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária,
produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na
sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela
Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no
660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a partir da data da publicação
(04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e que já havia
regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com
efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

(Acórdão no 9303-010.444, Sessão de 17 de junho de 2020, Rel. Cons. Jorge
Olmiro Lock Freire)
Desta feita, diante da previsão legal contida no art. 17, III da Lei no 10.925/2004 e na IN
SRF no 636/2006, a suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins deve ser aplicada a
partir de 01/08/2004.
Assim, como as compras não foram submetidas à tributação das contribuições, não é
possível a apuração dos créditos das contribuições, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das
Leis n. 10.637/2002 e não foram submetidos ao processo produtivo de alimentos, mas
tão somente revendidos, não são passíveis nem de crédito integral, nem de crédito
presumido da agroindústria.
Em síntese, apenas deve ser revista a apuração do crédito presumido previsto no art. 8o e
§ 1o da Lei n. 10.925/2005, consideradas pela fiscalização, aplicando-se o percentual de
presunção de acordo com a súmula CARF n. 157.
CORREÇÃO MONETÁRIA
De ofício, entendo ser correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao
ressarcimento por parte da Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito após a
apresentação do pedido de ressarcimento, como no caso concreto.
No entanto, ainda é preciso esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para PIS e
COFINS, este E. CARF editou uma súmula que afasta a aplicação de correção
monetária ou juros aos pedidos de ressarcimento:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Peço vênia para transcrever os dispositivos mencionados na súmula acima:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do art. 4oe dos
§§ 1oe 2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do § 4oe § 5odo art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
aLei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
No entanto, em meu sentir, referidos dispositivos têm aplicação apenas para os créditos
escriturais do regime não cumulativo, utilizados para deduzir do PIS e da COFINS
devidos pela incidência dos tributos em cada período de apuração.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe para o IPI
e gerou uma questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de
que a correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a
aplicação da correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os créditos não
cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi conferido o
direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e COFINS após escoado
o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda
transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção
monetária para créditos de PIS e COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da
Lei n. 11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de
IPI, aplicando a Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a partir de
quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido
os 360 dias, restando vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho
que esperar o transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção
monetária a uma sanção, mas sim conceder prazo razoável ao fisco para averiguar se o
pedido de ressarcimento protocolado vai ser confirmado ou rejeitado."
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n. 10.833/2003 retro
transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para contextualizar que os
créditos escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer correção
monetária. No entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I, §
2o, da Lei 10.833/2003, e o contribuinte formula um pedido de ressarcimento, deve-se
aplicar o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do
voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes
do princípio da não cumulatividade possuem natureza escritural; (II) essa
natureza só pode ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência
ilegítima do fisco; e (III) o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar
os pleitos de compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a
aportar ao Judiciário a seguinte questão: qual o marco inicial para eventual
incidência de correção monetária nos pleitos de compensação/ressarcimento
formulados pelos contribuintes: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360
dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira
Seção deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado
vencedor o entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco".
[...]
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
[...]
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos
gerados por referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam
em dívida do fisco com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a
COFINS: "O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui
receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido
da contribuição." (vide ainda o art. 15, II, dessa mesma lei: "Aplica-se à
contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, o disposto: [...] II - nos incisos VI, VII e IX do caput e
nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;").
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003."
...
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os
valores decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a
modalidade escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros
tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem
definiu que a correção monetária não integra o núcleo constitucional da não
cumulatividade dos tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de
crédito escritural da competência discricionária do legislador infraconstitucional.
...
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade
de correção monetária do crédito escritural.
...
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende
pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela
possibilidade de sua atualização monetária, se ficar comprovada a
resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito,
como, por exemplo, se houve necessidade de o contribuinte ingressar em juízo
para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o que acontecia com certa
frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360 dias de que
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência
ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco. (grifei)
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o artigo
24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o
IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do
CPC/2015, este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem
necessidade da modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O
termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu acórdão
publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a
Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o
art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do pedido de
ressarcimento, configurando a partir de então, a mora da Fazenda Pública, nos termos
do que decido pelo STJ.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para na
parte conhecida dar parcial provimento, revertendo-se as glosas apuradas sobre fretes
contratados para o transporte de insumos, mesmo que tais insumos estejam submetidos
à alíquota zero ou suspensão.
Quanto aos demais insumos sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, não
ressarcíveis, deve ser aplicada a súmula CARF n. 157 para os cálculos.
Sobre o valor a ser ressarcido deve ser aplicada SELIC, contada após escoado o prazo
de 360 dias da formulação do pedido.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-010.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909083/2011-52

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário para na parte conhecida dar parcial provimento, revertendo-se as glosas
apuradas sobre fretes contratados para o transporte de insumos, mesmo que tais insumos estejam
submetidos à alíquota zero ou suspensão. Quanto aos demais insumos sujeitos ao crédito
presumido da agroindústria, não ressarcíveis, deve ser aplicada a súmula CARF n. 157 para os
cálculos e dar parcial provimento ao recurso voluntário para sobre o valor a ser ressarcido ser
aplicada SELIC, contada após escoado o prazo de 360 dias da formulação do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital